Tribunal: TJMT
Processo: 1013872-22.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013872-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LOIRI SALETE DE LIMA ADAMES SILVERIO - CPF: 575.050.809-97 (EMBARGANTE), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE VALIDAÇÃO DO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, mantendo sentença denegatória da segurança em mandado de segurança que visava suspender embargo administrativo ambiental, sob o fundamento de que a propriedade se encontrava regular quanto à sua reserva legal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não considerar: (i) a validade do Cadastro Ambiental Rural (CAR) juntado aos autos; (ii) o direito à utilização de 20% da área do imóvel, conforme art. 12, I, “a”, da Lei n. 12.651/2012; e (iii) a existência de precedente do mesmo órgão julgador em sentido diverso.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e fundamentada a exigência legal de regularização ambiental, incluindo a validação do CAR e a inexistência de passivo ambiental, como condição para levantamento do embargo, nos termos do art. 17 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

4. Reconheceu-se que, embora o CAR tenha sido juntado, subsiste déficit de área de reserva legal e ausência de apresentação e análise do respectivo PRADA, o que impede o levantamento do embargo.

5. A previsão do artigo 12 do Código Florestal foi considerada inaplicável sem comprovação da regularidade ambiental integral do imóvel.

6. O precedente citado pela parte foi afastado por possuir distinções fáticas relevantes, não havendo obrigatoriedade de sua aplicação automática.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, inexistindo no caso vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de embargos de declaração rejeitado.

Tese de julgamento
: “1. A validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR), associada à inexistência de passivo ambiental e à aprovação do PRADA, constitui requisito indispensável para o levantamento de embargo administrativo ambiental. 2. A previsão legal de uso de 20% da área não exime o proprietário do cumprimento integral das exigências de regularização ambiental.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.651/2012, art. 12, I, “a”; CPC/2015, art. 489, § 1
o
, VI, e art. 1.022; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 16 e 17.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Loiri Salete de Lima Adames Silvério, em face do acórdão proferido por esta Câmara que negou provimento ao Apelo, por ele interposto (id. 289615373, págs. 01/09).

Sustenta a Embargante que o acórdão embargado deixou de analisar elementos fundamentais para a correta solução da controvérsia, especialmente no que tange à juntada do Cadastro Ambiental Rural (CAR) validado, documento considerado essencial à liberação da área embargada, que foi regularmente inserido nos autos (id. 171067417).

Alega que houve omissão quanto à aplicação do artigo 12, inciso I, alínea “a”, do Código Florestal de 2012, que assegura ao proprietário rural, situado no bioma amazônico, o uso de até 20% (vinte por cento) da área total do imóvel, hipótese que foi ignorada pelo julgado impugnado.

A Embargante defende, adicionalmente, que o acórdão confronta entendimento anteriormente proferido por esta Corte de Justiça, em caso análogo, relatado pelo mesmo Desembargador, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1005156-66.2023.8.11.0000, em que se admitiu a desobrigação de embargo sobre a parcela de 20% (vinte por cento) passível de conversão, entendimento que deveria ter sido seguido na espécie.

Argumenta que a omissão, quanto à análise do CAR validado e do precedente invocado, caracteriza violação ao disposto no art. 489, § 1
o
, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer que os Embargos sejam acolhidos, com efeitos modificativos, para que seja concedida a segurança, cassando a decisão administrativa n. 003/SGPA/SEMA/2024, bem como que seja sobrestado os efeitos do Termo de Embargo, em relação aos 20% (vinte por cento) da área que não integra a reserva legal.

O Recorrido não apresentou as
contrarrazões (id. 296221867, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Loiri Salete de Lima Adames Silvério insurge-se contra o acórdão que negou provimento à Apelação, por ela interposta, mantendo, de consequência, a sentença que denegou a segurança pleiteada no Mandado de Segurança, por ela impetrado
.

No que se refere ao pleito de desembargo de 20% (vinte por cento) da área passível de conversão, assim ficou consignado no acórdão atacado:

“[...]
Inicialmente, cumpre tecer considerações acerca do instituto do embargo ambiental, a fim de situar sua natureza jurídica e finalidade no âmbito do ordenamento jurídico.

O embargo de atividades é medida administrativa de caráter preventivo e acautelatório, destinada a assegurar a proteção do meio ambiente sempre que identificada a prática de infração ou risco concreto de dano ambiental.

Sua adoção não é discricionária, mas vinculada à constatação da ilicitude ou ameaça relevante, impondo-se ao administrador público o dever de implementar a medida com vistas a impedir a perpetuação ou agravamento da degradação ambiental.

Conforme expressamente previsto no artigo 108, do Decreto Federal n. 6.514/2008 e no artigo 16, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, o embargo visa paralisar a atividade irregular, propiciar a regeneração do meio ambiente e viabilizar a recuperação da área afetada, restringindo-se, todavia, ao local onde verificada a infração.

Trata-se, pois, de ato vinculado ao exercício do poder de polícia, com a finalidade precípua de tutelar bem jurídico de interesse difuso e de relevância constitucional.

Feito esse esclarecimento, passo à análise dos fundamentos deduzidos pela Apelante.

No que se refere à alegação de que a assinatura do TAC, por si só, autorizaria a cessação dos efeitos do embargo, sem a necessidade de validação do CAR, entendo que a pretensão não encontra amparo na legislação vigente.

O artigo 17, do Decreto Estadual n. 1.436/2022, que rege a matéria, é claro ao estabelecer que a cessação das penalidades de embargo/interdição somente ocorrerá mediante assinatura do termo de compromisso ou decisão da autoridade ambiental, que será proferida após a apresentação de documentação comprobatória da regularização da obra ou atividade.

Vê-se que o diploma normativo exige não apenas o compromisso de regularização (representado pelo TAC), mas, sobretudo, a efetiva comprovação da adequação ambiental da atividade ou imóvel, o que necessariamente envolve a validação do CAR e a inexistência de passivos ambientais.

No caso dos autos, conquanto a Apelante tenha inscrito o imóvel no SICAR e celebrado TAC, constato que ainda subsiste déficit de Área de Reserva Legal (ARL) e que a apresentação e aprovação do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRA) não foram concretizadas.

Nessa quadra, é certo que não houve a regularização plena da situação ambiental do imóvel, circunstância que inviabiliza o levantamento do embargo, nos termos do regramento vigente.” (Sic).

Analisando a argumentação esposada pela Embargante, entendo que o Recurso não comporta acolhimento, uma vez que
o voto condutor do acórdão impugnado enfrentou, de forma direta e suficientemente fundamentada, as questões postas no Apelo, notadamente quanto à necessidade de validação do CAR, como condição indispensável à suspensão do embargo administrativo, conforme previsto no artigo 17, do Decreto Estadual n. 1436/2022.

Ademais, o acórdão deixou assentado, de maneira clara, que a celebração de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público, embora relevante para a regularização ambiental, não é suficiente, por si só, para autorizar o levantamento da medida restritiva imposta pelo órgão ambiental, sobretudo quando remanescente passivo ambiental.

Com relação à alegação de que o CAR já teria sido validado no curso do processo, embora a Embargante aponte a juntada do documento de id. 171067417, o referido elemento de prova não foi desconsiderado pelo aresto, mas sim contextualizado dentro do panorama de que ainda há pendência de regularização plena do imóvel, inclusive no tocante à apresentação e análise do respectivo PRADA (Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas), o que afasta qualquer conclusão de que o CAR validado seja suficiente, por si só, para afastar o embargo.

Além disso, é importante ressaltar que a decisão embargada assentou que a utilização de até 20% (vinte por cento) da área da propriedade, prevista no artigo 12, do Código Florestal, não possui aplicação automática, sendo condicionada à regularidade ambiental integral do imóvel, o que não foi comprovado nos autos.

A fundamentação, portanto, não desconsiderou a existência de previsão legal para exploração parcial, mas reconheceu que, diante da ausência de regularização formal completa, inclusive em relação ao passivo da reserva legal, não é possível conceder a pretensão da parte com base em direito líquido e certo, conforme exigência do rito do mandado de segurança.

No que tange à alegada omissão, atinente à aplicação de julgado desta Corte de Justiça, deve-se pontuar que o Julgador não está vinculado ao acolhimento de entendimento invocado pela parte, sobretudo quando as circunstâncias do caso concreto demonstram distinções relevantes que justificam o afastamento da aplicação automática do referido aresto.

Frise-se que, ainda que se tenha mencionado um caso análogo, o acórdão embargado expressamente destacou que a existência de CAR não validado, aliada à ausência de comprovação de regularização do passivo ambiental, inviabilizava o desembargo, o que demonstra que a decisão apreciou e julgou a matéria com base nos elementos constantes dos autos.

Os embargos de declaração, como cediço, não se prestam ao reexame da matéria ou à rediscussão do mérito da decisão proferida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou ainda para corrigir erro material. No presente caso, não se verificam tais vícios.

Na verdade, a alegação da Embargante consubstancia mera irresignação com o desfecho do julgamento, o que não se compatibiliza com a via eleita, tampouco justifica a atribuição de efeitos modificativos.

Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, o que implica a rejeição dos Embargos Declaratórios.

Forte nessas razões,
REJEITO
o
Recurso de Embargos de Declaração, oposto por Loiri Salete de Lima Adames Silvério, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025